Tribunal: STF
Processo: HC 258456
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.013.721/SP. 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal) e de uso de documento público falso (art. 304 do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Conforme relatado: 



     Segundo os autos, CATIA procurou a Defensoria Pública estadual para ajuizar uma ação desconstitutiva de débito, com pedido de tutela antecipada para excluir seu nome do cadastro de inadimplentes do CPC e SERASA.



    A Defensoria a encaminhou para uma advogada credenciada, Dra. FABIANA FABRÍCIO PEREIRA, que ajuizou a ação, obtendo a tutela antecipada. 



    A advogada retirou o ofício em cartório e entregou para a CATIA, a qual tinha pressa em "limpar" o seu nome, pois teria adquirido uma empresa e precisava negociar as dívidas, rapidamente para viabilizar a atividade econômica. 



    De posse do ofício expedido pelo juízo, CATIA produziu outros ofícios falsificados, usando o verdadeiro como modelo, falsificando a assinatura do juiz e o número do processo de referência. 



    Dessa forma, em 05/10/2009 EDILSON encaminhou ao SERASA um ofício falso para exclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. 



    Em 22/12/2009 encaminhou quatro ofícios falsos (fl. 100, 102, 106 e 108) para 3° Tabelionato de Protestos de Bauru para exclusão de registros de protestos em seu nome. Em 3/12/2009 compareceu no 1° Tabelionato de Protestos de Bauru e utilizou três ofícios falsos (fl. 5, 138, 140 - atuais 12, 148 e 150) para exclusão de registros de protesto em seu nome.



    Em 28/12/2009 compareceu no 2 Tabelionato de Protestos de Bauru e utilizou um ofício falso (fl. 91 - atual 99) para exclusão de registro de protesto em seu nome.



    Em 06/01/2010 encaminhou ao Serviço de Proteção ao Crédito dois ofícios falsos (fl. 85 e fl.. 46 do apenso n. 135/2010), para a exclusão de seu nome inadimplentes o cadastro de inadimplentes.



    Em outubro de 2009 CATIA encaminhou ao SERASA seis ofícios falsos (fl. 172, 173, 174, 175, 176 e 177 - atuais 187, 188, 189, 190, 191 e 192) para a exclusão do nome de sua empresa COM. CONF. ART. INT. e - RCC OLIVEIRA & LIMA LTDA, CNPJ 10.350 188/0001-5,1 do cadastro de inadimplentes e um ofício falso (fls. 192 - atual 207), para a exclusão do seu próprio nome no cadastro de inadimplentes.



    Em dezembro de 2009, CRISELIDIA encaminhou quatro ofícios falsos (fl. 05, 06, 07 e 08 todos do apenso n° 179/2010) para o Serviço de Proteção ao Crédito para exclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes.



    Os ofícios foram recebidos e cumpridos regularmente, somente quando os respectivos órgãos informaram o cumprimento da ordem ao juízo é que a fraude foi constatada.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente